Tribunal: TJMT
Processo: 1012190-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012190-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), NILO BEVILACQUA JUNIOR - CPF: 173.123.531-34 (AGRAVANTE), MARIA ANTONIA ROCHA BEVILACQUA - CPF: 044.296.168-50 (AGRAVANTE), SINVAL DA COSTA LIMA - CPF: 103.375.801-97 (AGRAVADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (AGRAVADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), SILVESTRE COSTA LIMA - CPF: 041.126.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE LIMA - CPF: 396.090.811-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA LUCAS LIMA - CPF: 617.257.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULEIDE LIMA DOS SANTOS - CPF: 569.367.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO COSTA LIMA - CPF: 068.983.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), HELMA DA COSTA SILVA - CPF: 018.547.651-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRINEU DA COSTA LIMA - CPF: 103.373.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA NETO - CPF: 495.634.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DONEIDE FERREIRA LIMA MARINHO - CPF: 632.366.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA COSTA LIMA - CPF: 717.505.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA FERREIRA LIMA - CPF: 833.255.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA O INÍCIO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DOS AGRAVANTES ALHEIAS AO CONTEÚDO DA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE ANTECIPADA DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Nilo Bevilacqua Junior e Maria Antônia Rocha Bevilacqua contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença em ação anulatória de negócio jurídico, determinou a intimação dos executados para pagamento da obrigação fixada judicialmente. Os agravantes alegam nulidades processuais, boa-fé na aquisição dos imóveis, existência de benfeitorias e descumprimento dos limites da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso pode ser conhecido quando as razões recursais tratam de matérias alheias à decisão impugnada; (ii) estabelecer se é cabível a apreciação de alegações que ainda não foram submetidas ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais não guardam relação com o conteúdo da decisão agravada, que se limitou a dar início à fase de cumprimento de sentença, sem adentrar nas matérias de mérito mencionadas pelos agravantes.

Os argumentos apresentados dizem respeito a aspectos já solucionados em sentença com trânsito em julgado ou a questões que devem ser suscitadas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsão do art. 525 do CPC.

A apreciação de matérias que ainda não foram objeto de deliberação pelo juízo de primeiro grau representaria indevida supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso de agravo de instrumento não pode ser conhecido quando as razões recursais não se relacionam com o conteúdo da decisão impugnada.

Alegações relativas à boa-fé, benfeitorias e limites da coisa julgada devem ser submetidas ao juízo de origem mediante impugnação ao cumprimento de sentença.

A análise de matérias não apreciadas na instância anterior configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, §1o, 525 e 1.001.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI no 5065011-30.2021.8.09.0000, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 01.07.2021; TJ-PR, AGV no 0015994-81.2022.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 22.06.2022; TJ-SP, AI no 2020914-17.2024.8.26.0000, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 01.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1012190-24.2025.8.11.0000

MARIA ANTONIA ROCHA BEVILACQUA e outros x ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ANTONIA ROCHA BEVILACQUA e NILO BEVILACQUA JUNIOR, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Anulatória de Negócio Jurídico no 0001253-77.2013.8.11.0004, movido por SINVAL DA COSTA LIMA e ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA, converteu a ação anulatória em cumprimento de sentença e determinou o pagamento do débito pelos agravantes, nos termos do art. 523 do CPC.

Para tanto, os recorrentes alegam, em síntese, que a decisão de origem violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, porquanto deixou de considerar elementos relevantes do caso.

Sustentam que a alienação dos imóveis foi realizada por sócios legítimos da empresa Lima & Filhos Ltda., os únicos remanescentes após o falecimento de dois sócios, e que o contrato social previa, expressamente, que os herdeiros destes não integrariam a sociedade, fazendo jus apenas à apuração de haveres.

Afirmam, ainda, que agiram de boa-fé na aquisição dos imóveis e que consolidaram a posse com a realização de obras e benfeitorias substanciais, como terraplanagem, asfaltamento e construções.

Argumentam também que houve cerceamento de defesa durante o trâmite da ação originária e que a decisão anulatória não poderia produzir efeitos automáticos sem uma análise atualizada das circunstâncias fáticas.

Alegam que a sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico está sendo executada sem observar os limites da coisa julgada, especialmente no tocante à posse e à restituição dos imóveis.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para suspender o cumprimento da sentença e obstar a imissão dos exequentes na posse dos imóveis, até que todas essas questões sejam devidamente analisadas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 282050859).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 287216382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilo Bevilacqua Junior e Maria Antônia Rocha Bevilacqua contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico n.o 0001253-77.2013.8.11.0004, que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Referida ação foi proposta por membros da família Lima Satler com o objetivo de anular a escritura pública de compra e venda de dois imóveis urbanos, cuja transação foi celebrada pela empresa Lima & Filhos Ltda. sem a participação dos herdeiros de sócios falecidos. Após ampla instrução, a pretensão foi julgada procedente, com reconhecimento da nulidade do negócio jurídico.

A sentença foi mantida nas instâncias superiores e transitou em julgado em 04 de fevereiro de 2025 (certidão – Id. 182980889).

Após o trânsito em julgado, o juízo de origem deu início ao cumprimento de sentença

determinando a intimação dos executados para, no prazo de quinze dias, satisfazerem voluntariamente a obrigação imposta, sob pena de incidência da multa e honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. É contra essa decisão que se insurge o presente recurso.

Os agravantes sustentam, em síntese, que houve violação ao contraditório, à ampla defesa e à segurança jurídica, uma vez que a decisão estaria executando a sentença sem considerar elementos fáticos e jurídicos relevantes. Alegam que a alienação dos imóveis foi realizada validamente por sócios remanescentes da empresa Lima & Filhos Ltda., na forma prevista no contrato social, o qual vedava o ingresso de herdeiros no quadro societário. Argumentam, ainda, que adquiriram os bens de boa-fé, investiram significativamente na sua melhoria — com asfaltamento, terraplanagem e benfeitorias estruturais — e que a posse já se encontra consolidada. Reiteram que não houve oportunidade adequada para manifestação sobre todos os pontos decisivos do julgamento e apontam que a decisão judicial estaria produzindo efeitos de forma automática e desproporcional, sem respeitar os limites da coisa julgada material. Requerem, por fim, a suspensão do cumprimento da sentença e a sustação da imissão na posse até que todas essas alegações sejam apreciadas judicialmente.

Contudo, verifica-se que as razões recursais apresentadas pelos agravantes não guardam relação com o conteúdo da decisão agravada.

Os fundamentos invocados no recurso dizem respeito a aspectos de mérito já solucionados por sentença transitada em julgado ou a matérias típicas de impugnação ao cumprimento de sentença, que sequer foram analisadas pelo juízo de origem.

As questões trazidas pelos agravantes não foram objeto da decisão impugnada, que apenas deu início à execução da sentença, promovendo a intimação da parte executada para cumprimento voluntário da obrigação.

Não houve qualquer apreciação judicial, nesse momento processual, sobre a validade do negócio, sobre a ocorrência de benfeitorias ou sobre a boa-fé dos adquirentes. Assim, não cabe a este Tribunal de Justiça antecipar o exame de matérias que não foram sequer submetidas à análise do juízo de primeiro grau nesta fase executiva, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no art. 525 do CPC, é a via processual adequada para que o executado apresente as defesas cabíveis contra a pretensão executiva, inclusive aquelas relacionadas a fatos supervenientes, inexequibilidade da obrigação ou alegado excesso de execução.

Assim,

antecipar a análise dessas matérias em sede recursal representaria inadmissível supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS . OFENSA À COISA JULGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1.
O agravo de instrumento devolve à instância revisora apenas a matéria discutida na decisão combatida (secundum eventum litis), não podendo ser conhecida e analisada questão não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, mesmo que se trate de questão de ordem pública e cognoscível de ofício . 2. A decisão agravada deu início ao cumprimento de sentença nos exatos termos do artigo 523, caput, do Código de Processo Civil. Ademais, na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 3 .
Embargos de Declaração prejudicados pelo julgamento do Agravo de Instrumento. 4. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 50650113020218090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO PROFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR QUE DEU INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU A CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAR A QUANTIA INDICADA OU APRESENTAR IMPUGNAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTS. 523 E 525 DO CPC . IRRECORRIBILIDADE ( CPC, ART. 1.001). AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO . ADEMAIS, ALEGAÇÕES APRESENTADAS NAS RAZÕES RECURSAIS QUE AINDA NÃO FORAM OBJETO DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
IMPUGNAÇÃO JÁ APRESENTADA PELO EXECUTADO, MAS AINDA PENDENTE DE DECISÃO. INCABÍVEL APRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL NESTE MOMENTO PROCESSUAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA .RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 16a Câmara Cível - 0015994-81.2022.8 .16.0000/1 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 22 .06.2022)

(TJ-PR - AGV: 001599481202281600001 Ponta Grossa 0015994-81.2022.8 .16.00001 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 22/06/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2022)

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deu início ao cumprimento de sentença e determinou a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$5.000,00 . Inconformismo. Descabimento. Decisão meramente ordinatória. Ausência de conteúdo decisório .
Despacho que não desafia recurso. Art. 1.001 do Código de Processo Civil . Tutela de urgência e astreintes já ratificadas em outros recursos de agravo de instrumento. Recurso não conhecido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2020914-17.2024 .8.26.0000 São Caetano do Sul, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 01/03/2024, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2024)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025